Tribunal: STF
Processo: ACO 75
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA VISANDO ANULAR DOAÇÃO PROCEDIDA PELO ESTADO DO PARANA
A FUNDAÇÃO PARANAENSE DE COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇÃO (F.P.C.I.),
INCIDINDO SOBRE TERRAS SITUADAS NA 'FAIXA DA FRONTEIRA' -
COMPETÊNCIA.
II - EMBORA VERSE A DEMANDA SOBRE TERRAS DA CITADA FAIXA SOBRE A
QUAL INTERESSE TEM A UNIÃO FEDERAL COMO DE SEU DOMÍNIO, SUA
INTERVENÇÃO NA CAUSA, NÃO COMO RE, MAS COMO ASSISTENTE, NÃO
DETERMINA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS
TERMOS DO ART. 119, I, 'D', DA CONSTITUIÇÃO, MAS DA JUSTIÇA
FEDERAL, COMO DISPÕE SEU ART. 125, PARAGRAFO 2.  PRECEDENTES DO
S.T.F. (ACOR NS. 81 - PR, EMENT. 731)(1); 95, PR, RTJ-52/620;
226-5, SP, EMENT. 1040-1 E 248-6 - SP, EMENT. 1092-1).
III - RECONHECIMENTO DA INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO S.T.F., COM
REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.